Tribunal: TJDFT
Processo: 0001495-59.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O Esta Coordenadoria deferiu isenção do imposto de renda à credora MARIA AUXILIADORA GOMOES (ID 12926427). O alvará de ID 13521168 foi expedido com base no cálculo de ID 12683929, o qual considerou a incidência de imposto de renda no valor de R$ 9.391,32. Diante do exposto, determino a expedição de alvará de levantamento relativo ao imposto de renda deduzido no momento do adimplemento do precatório por meio do acordo direto. Atente-se a Secretaria da COORPRE que o débito deve ser direcionado à conta de precatórios destinada ao acordo direto. Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual e postular o que considerar conveniente. Aguarde-se a preclusão desta decisão para liberação do numerário. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios